Tribunal: STF
Processo: AI 454747
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: RE: inadmissibilidade: questão referente caráter de
prejudicialidade da preliminar de prescrição, de natureza processual
 ordinária, insusceptível de reexame na via do extraordinário;
alegada ofensa ao texto constitucional que, quando não fosse de
cunho meramente processual, exigiria a verificação dos limites
objetivos da coisa julgada, em termos que, no caso, a faria indireta
 ou reflexa